Tribunal: STF
Processo: Rcl 9471
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-06-29
Data de publicação: 2010-06-29

Ementa:
Agravo regimental em reclamação. 2. Indeferimento da inicial.  
   Ausência de documento necessário à perfeita compreensão da 
   controvérsia.  3. Reclamação em que se impugna decisão do tribunal 
   de origem que, nos termos do art. 328-A, § 1º, do RISTF, aplica a 
   orientação que o Supremo Tribunal Federal adotou em processo 
   paradigma da repercussão geral (RE 598.365-RG). Inadmissibilidade. 
   Precedentes. AI 760.358, Rcl 7.569 e Rcl 7.547. 4. Utilização do 
   princípio da fungibilidade para se determinar a conversão em agravo 
   regimental apenas para agravos de instrumento e reclamações 
   propostos anteriormente a 19.11.2009. 5 Agravo regimental a que se 
   nega provimento.